Tribunal: TJDFT
Processo: 0739392-90.2017.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
CIVIL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. MENOR IMPÚBERE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REPRESENTANTE. CONDIÇÃO FINANCEIRA. IRRELEVANTE. BINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. QUANTUM ARBITRADO EM SENTENÇA. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. ADEQUAÇÃO.
1. Para fins de concessão da gratuidade de justiça, a avaliação das condições econômico-financeiras deve ser dirigida à parte efetivamente interessada e não a terceiros, apesar de figurarem como assistentes ou seus representantes processuais.
2. É incabível a análise da capacidade financeira do representante do menor, uma vez que esta apenas representa o menor em juízo e não figura como parte processual.
3. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim de que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes.
4. Constatado que o valor arbitrado a título de alimentos se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades do alimentando e à capacidade do alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de modificação do quantum fixado.
5. Nas ações em que se pleiteia alimentos ou a sua revisão, a fixação de percentual menor que o pleiteado não acarreta sucumbência recíproca, uma vez que o valor pleiteado é meramente estimativo.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.